Tribunal: TJES
Processo: 5011891-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011891-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: MARCELO MOREIRA CAMPOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO .EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO 1. o sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 2. O STJ e este TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra decisão (id
27647047
- autos originários) proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, no bojo da execução fiscal n°. 5001541-19.2017.8.08.0024, indeferiu o requerimento do ente municipal para consulta no INFOJUD em nome do executado.

Em suas razões recursais (id 6232912), o agravante postula que seja deferido o pedido de colaboração do poder Judiciário para que seja efetuado o INFOJUD em nome da parte executada para que o Município possa averiguar a existência de bens que possam garantir o débito.

Por meio da decisão anexada ao id 6292954, foi deferido o pedido liminar para que o magistrado viabilize a consulta nos sistemas requeridos.

Ausentes as contrarrazões - Certidão id 8059064.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Pois bem.

Primeiramente, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária que está a ser impugnada:

“ O Município de Vitória informou que a tentativa de buscar bens em nome do executado restou infrutífera, apesar de ter utilizado todas as medidas disponíveis. Por essa razão, aduziu que a única medida restante seria a consulta ao sistema INFOJUD, uma vez que todas as diligências já foram realizadas pelo exequente na tentativa de trazer informações pertinentes do executado.

Sabe-se que a determinação judicial para busca de informações pelo sistema INFOJUD, por se tratar de medida excepcional, somente deve ser deferida quando esgotadas todas as outras formas de localização de bens.

(...)

In casu
, verifica-se que o Município não comprovou a realização de buscas de bens em nome do executado, repassando tal encargo a este Juízo.

Ressalta-se que o INFOJUD é um sistema disponível aos magistrados que somente pode ser utilizado em situações extremas, hipótese em que seria possível autorizar a quebra de sigilo fiscal, buscando por bens para garantir a execução por meio da declaração do imposto de renda junto à Receita Federal.

Dessa forma, resta claro o caráter excepcional da medida, não podendo esta ser banalizada, utilizando-a em qualquer situação.

Assim sendo, o requerimento de consulta do sistema INFOJUD, pugnado pelo exequente, é incabível neste momento.

Diante disso,
indefiro
o requerimento formulado. (...)”

Assim, não obstante a densidade dos fundamentos empregados na decisão, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido da “
possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas
BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD,
anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado
,
porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
” (REsp nº 1.944.161/RS, Relª. Minª.
ASSUSETE MAGALHÃES
, Segunda Turma, DJ 23.8.2021 – destaquei).

Nesse sentido, inclusive, tem se refletido a jurisprudência dos Tribunais Estaduais sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS POR MEIO DO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
De acordo com o entendimento adotado pelo STJ, mostra-se pertinente o manejo de todos os recursos legais para a obtenção de informações sobre a parte executada, inclusive do domicílio e seus bens, a exemplo do BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, de modo que é lícito a ele pleitear a localização de bens em nome da parte devedora pelo sistema INFOJUD.
Inteligência da Súmula nº 44/TJGO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 50823333620238090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Pesquisa de bens em nome do devedor pelo sistema infojud. Possibilidade. Desnecessidade de esgotamento de outras diligências
. Decisão agravada reformada. Segundo o atual entendimento da jurisprudência,
a consulta ao sistema infojud, com o objetivo de localizar bens do devedor, prescinde de esgotamento de todas as diligencias ao alcance do exequente, pois busca dar celeridade e efetividade ao processo de execução
. Agravo de instrumento provido. (
TJPR
; AgInstr nº 0056535-59.2022.8.16.0000, Relª Desª Jucimar Novochadlo, Décima Quinta Câmara Cível, DJ 5.12.2022 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD.
Possibilidade de intervenção judicial independentemente de diligencias ou consulta prévia procedidas diretamente pelo credor
.
Orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça autoriza, após o advento da Lei nº 11.382/06, a utilização de ferramentas (bacenjud, infojud e renajud), de modo a simplificar e agilizar a busca de bens do devedor, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, em exegese dos RESP nº 1.112.943/ma e RESP nº 1.184.765/PA, ambos julgados pelo rito dos recursos repetitivos
. Cabível intervenção judicial, mediante consulta ao sistema renajud, independentemente de diligências levadas a efeito diretamente pelo credor junto ao Detran, para identificação de veículos em nome do executado e posterior penhora, visto que se trata de sistema cuja consulta é inerente ao procedimento de restrição. Recurso provido. (
TJRS
; AI 5131537-58.2022.8.21.7000, Rel. Des. Marcelo Bandeira Pereira , Vigésima Primeira Câmara Cível, DJ 7.7.2022 – destaquei).

E ainda, neste eg. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS
. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] A própria codificação processual estabelece no art. 319, §1º, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3.
O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado. 5. Recurso provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 035199006673, Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Quarta Câmara Cível, DJ 26.10.2021 – destaquei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. C
ONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. II. A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES. III. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 035199004306, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, DJ 2.7.2021 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL INFOJUD DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO
RECURSO PROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou compreensão segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1184039/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017). 2. É de se reconhecer que o sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 3. Recurso provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 035199004298, Rel. Des. Subst.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 20.1.2021 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA INFRUTÍFERA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA EMPRESA DEVEDOR.
POSSIBILIDADE DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O colendo STJ e este egrégio TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD
. [...] Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 035199006111, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
, Primeira Câmara Cível, DJ 11.3.2020 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OBTENÇÃO DE
INFORMAÇÕES DA PARTE EXECUTADA PELO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . I. Conforme entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, é prescindível o esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD. II. Recurso Conhecido e Provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão Agravada, no sentido de determinar que o Juízo de origem proceda à busca de informações sobre a Parte Executada no Sistema INFOJUD, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 035199005022, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Segunda Câmara Civel, DJ 25.10.2019).

Dessa forma, vejo a necessidade de reforma da decisão impugnada, para permitir que o ente público utilize as ferramentes existentes com a finalidade de localização dos bens do devedor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para que o magistrado viabilize a consulta no sistema requerido.

É como voto.

Vitória, 14 de junho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/06/2024 às 17:23:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51589314062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.